Tribunal: STF
Processo: RHC 265896
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.025.544/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado com acórdão transitado em julgado desde 2015. A defesa alegou nulidade absoluta no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, com fundamento na evolução jurisprudencial sobre o art. 226 do Código de Processo Penal.



    2. O agravante sustentou que a nulidade absoluta não se sujeita à preclusão temporal e que o habeas corpus seria a primeira oportunidade para arguição da nulidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo diante da preclusão temporal e da evolução jurisprudencial sobre o art. 226 do Código de Processo Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal é inviável quando se volta contra acórdão já transitado em julgado, sem que tenha havido julgamento prévio de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, da Constituição Federal.



    5. A impetração de habeas corpus após longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais.



    6. A evolução jurisprudencial sobre o art. 226 do Código de Processo Penal não afasta a aplicação da preclusão temporal, especialmente quando o julgamento ocorreu em conformidade com a orientação prevalecente à época dos fatos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão transitado em julgado. 2. A impetração de habeas corpus após longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 3. A evolução jurisprudencial não autoriza a revisão de decisões transitadas em julgado, especialmente quando proferidas em conformidade com a orientação prevalecente à época dos fatos (doc. 33).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, para o fim de que seja reformado o v. acórdão proferido pelo Cl. Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se a ordem de habeas corpus para fazer cessar de imediato a ilegalidade sofrida pelo paciente, reconhecendo-se a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, bem como das provas dele derivadas, ou a ausência de outras provas aptas a corroborar com a condenação, levando à absolvição do paciente nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o desentranhamento da respectiva prova dos autos, remetendo-se o presente feito para que o juízo primitivo julgue conforme for de direito, tudo como medida de legalidade e Justiça (doc. 39, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    O presente habeas corpus constitui nítido sucedâneo de revisão criminal, considerando que ataca sentença condenatória já coberta pela coisa julgada material, o que impede seu conhecimento segundo reiterada orientação jurisprudencial. Neste sentido, confiram-se os julgados desta Corte Superior:



    [...]



    Ademais, transcorreu prazo excessivamente longo entre o julgamento da apelação (19/11/2015) e a impetração desta ação constitucional (8/8/2025). Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas está sujeita à preclusão temporal quando não arguida em momento oportuno.



    [...]



    Os argumentos trazidos pelo agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão atacada. A alegada evolução jurisprudencial sobre o art. 226 do CPP não afasta a necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, que impedem o manejo tardio de ações constitucionais após prazo excessivamente longo.



    Ademais, cabe registrar que a alegada mudança de entendimento jurisprudencial sobre o art. 226 do CPP não socorre ao agravante. O crime foi praticado em 2014 e julgado em 2015, antes da alteração jurisprudencial promovida pelo novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Não pode o agravante, após quase uma década, pretender beneficiar-se de evolução jurisprudencial posterior para questionar julgamento proferido em conformidade com a orientação então prevalecente.



    Os argumentos deduzidos no agravo regimental, portanto, não têm força para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a manutenção do não conhecimento do writ.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 34 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, anoto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator